Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720383-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO. CONCILIAÇÃO. ANTECEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em regra, a vis attractiva do Juízo recuperacional, nos termos do artigo 49, caput, combinado com o artigo 52, inciso III, da Lei de Recuperações e Falências, só gera efeitos, após o deferimento do processamento da recuperação judicial. 2. Em razão da ausência de imposição legal, mormente quando não demonstrada a obtenção da tutela de urgência cautelar, prevista no artigo 20-B, §1°, da Lei n.° 11.101/2005, não há se falar em concursalidade de créditos nos procedimentos de conciliação e de mediação antecedentes ao processo de recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 308, 368, 369 e 380, todos do Código Civil e 20-B, inciso IV, da Lei 11.101/05, pugnando para que seja afastada a compensação, tendo em vista que as dívidas a serem compensadas são objeto de processos sem trânsito em julgado, portanto, ausente requisito essencial para a compensação, qual seja, a liquidez. Acrescenta que, em atenção ao princípio da preservação da empresa, compete ao juízo universal a discussão da compensação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 308, 368, 369 e 380, todos do Código Civil e 20-B, inciso IV, da Lei 11.101/05, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030